Tribunal: TJDFT
Processo: 0708242-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0708242-37.2020.8.07.0000 Paciente: GUILHERME AGUIAR DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados, Dr. Guilherme Aguiar Alves, OAB/DF 43.201 e Dra. Ellika Karla Gonçalves Ribeiro, OAB/DF 63.386, em favor de GUILHERME AGUIAR DE OLIVEIRA, no qual apontam como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais que, ao unificar penas, fixou o regime fechado ao Paciente. Informam os Impetrantes que o Paciente cumpria pena no regime aberto, desde 18/05/2018, quando foi apensada nova execução, sendo que a despeito da manifestação do Ministério Público, nos sentido de unificação das penas no regime fechado com a remessa dos autos à Vara de Execuções Penais - VEP, não houve decisão de unificação das penas e os autos continuaram tramitando na Vara de Execuções Penais de Regime Aberto – VEPERA. Esclarecem que por ocasião da audiência realizada em 26/06/2019 foi determinada a monitoração eletrônica pelo prazo de 90(noventa) dias, a fim de que houvesse tempo hábil para a remessa dos autos à VEP. Aduzem que por decisão da juíza da vara de execuções penais, fora fixado o regime fechado para cumprimento da sansão penal unificada. Requerido ao juízo que devido ao momento em que vivemos, para que o paciente seja mantido em prisão domiciliar enquanto perdurar a pandemia, sendo que, assim que for condita, que seja o sentenciado recolhido para estabelecimento prisional. Sendo expedido a ordem de prisão. Alegam que restam apenas 3 meses para a progressão para o regime semiaberto, sendo desproporcional, no momento em que vivemos , que 20 agentes prisionais já contrariam a COVID-19, recolher ao cárcere o ora paciente, que cumpre sua sansão em regime de prisão domiciliar. Decido: - Liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, inicialmente cumpre registrar que a decisão que unificou a pena do Paciente, em tese, deveria ser objeto de recurso de agravo em execução, sendo certo que se o pedido puder ser analisado em sede de habeas corpus, o mesmo se confunde com o próprio mérito do julgamento, a ser apreciado pelos integrantes da Turma, em sua composição plena, razão de indeferir a liminar. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 13 de abril de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator